Tribunal: TJMT
Processo: 0008074-88.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008074-88.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 01.970.467/0001-27 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0008074-88.2010.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA - EPP

Número do Protocolo:

0008074-88.2010.8.11.0041

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIALETICIDADE RECURSAL – CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo a oposição eficaz ao recurso
.

2.
A perda superveniente do interesse de agir, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0008074-88.2010.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA - EPP

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Lançamento e Débito Fiscal no 0008074-88.20101.8.0041, julgou extinta a ação sem resolução do mérito (Id. 90637460).

O Apelante sustenta que o Apelado formulou acordo administrativo, para parcelamento do débito fiscal, com posterior quitação. Aduz que a quitação do débito fiscal, com perda superveniente do interesse de agir, impõe a condenação do Apelado ao pagamento do ônus da sucumbência, diversamente do que consta da sentença. Argumenta que o Apelado deu causa a demanda e, frente a isso, deve ser condenado ao pagamento do ônus sucumbencial. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, condenando o Apelado ao pagamento do ônus da sucumbência.

O Apelado, em contrarrazões, sustenta a ausência de impugnação específica recursal. No mérito, pleiteia o desprovimento recursal (Id. 90637464).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0008074-88.2010.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MATO GROSSO LTDA - EPP

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara:

O Apelado sustenta que o Recurso de Apelação violou a dialeticidade recursal.

Essa matéria encontra previsão no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil, sendo estabelecido, entre outros casos de inadmissibilidade, o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo a Apelada a oposição eficaz ao recurso.

No que se refere ao conteúdo da dialeticidade, Araken de Assis nos mostra que ela deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual (Manual dos Recursos, 8o edição. Revista dos Tribunais. p. 125). Argumenta que a pertinência e a atualidade se referem ao necessário contraste entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões da impugnação. A impugnação deve ser específica, explicitando as razões de fato e os argumentos de direito que permitam ao órgão
ad quem
individualizar com precisão eventual
error in iudicando
ou o
error in procedendo
alegado no recurso.

Com esses esclarecimentos, observo que o Recurso de Apelação impugnou de forma específica a sentença, em especial em relação ao ônus sucumbencial.

Com essas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que o Apelado formulou acordo administrativo, para parcelamento do débito fiscal, com posterior quitação. Aduz que a quitação do débito fiscal, com perda superveniente do interesse de agir, impõe a condenação do Apelado ao pagamento do ônus da sucumbência, diversamente do que consta da sentença. Argumenta que o Apelado deu causa a demanda e, frente a isso, deve ser condenado ao pagamento do ônus sucumbencial.

A pretensão formulada na petição inicial se volta para a nulidade do débito tributário objeto da CDA no 20095504/Aviso de Cobrança no 30417.

No decorrer da tramitação processual, o Apelado formulou acordo administrativo para parcelamento do débito fiscal, conforme se evola do documento de fl. 94 (Id. 90636545). Aliado a isso, consta que o acordo, decorrente da confissão da dívida, foi quitado pelo Apelado (fl. 112 – Id. 90636549).

É possível afirmar a correção da sentença ao reconhecer a perda superveniente do interesse de agir. Entretanto, a questão central deste Recurso de Apelação, referente ao ônus da sucumbência, deve ser acolhido.

O § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil prevê:

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nesse cenário, deve ser mencionado, por relevante, que o Apelado deu causa ao processo.

Isso porque a dívida tributária, consubstanciada na CDA no 20095504/Aviso de Cobrança no 30417, encontra-se regular, tanto é que não foi objeto de nulidade.

Por sua vez, o Apelado, na esfera administrativa, confessou o débito, efetuou o parcelamento e, posteriormente, a quitação. Assim, a dinâmica dos fatos demonstram sem margem para dúvida, que o Apelado deve ser condenado ao pagamento do ônus sucumbencial, pois foi o exclusivo responsável pelo ajuizamento da ação anulatória.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da
Ação Anulatória
ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios.

Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008. (AgRg no AREsp 776.171/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15.12.2015).

A desistência de
ação
ordinária ou a renúncia do direito nela vindicado para fins de adesão a programa de ajuste fiscal (remissão) não dispensa a parte desistente do pagamento da verba honorária, salvo se houver lei específica dispondo de forma diversa, o que não é o caso do autos. Precedentes: REsp 1.353.826/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 17/10/2013, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC; AgRg no AREsp 385.795/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; (...). (AgRg no AREsp 103.275/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2014)

Em síntese,
com base no princípio da
causalidade
o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença e condenar o Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022